Tribunal: STF
Processo: ARE 782465
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 



    1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.